Tribunal: STF
Processo: AI 175006
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INATACADOS. ART. 317, par. 1., RISTF.
          Nega-se  provimento ao agravo quando a decisão recorrida se
assenta  em mais  de um  fundamento suficiente  para a  inadmissão do
extraordinário, e o recurso não abrange todos eles.
          Agravo regimental improvido.